Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711265-68.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido formulado pelo apelante para encaminhamento dos autos ao CEJUS para tentativa de acordo entre as partes (ID 17904667). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator